Tribunal: STJ
Processo: 0021128-49.2016.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096334 - ES(2025/0417879-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JESSICA TOREZANI
ADVOGADO
: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES026412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: SANDRO VESCOVI MOZER BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
HIGOR SILVA MARTINS - ES027790
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
ESTELIONATO MAJORADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO.
PRESCRIÇÃO E INDULTO NATALINO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão que não conheceu de recurso
. A parte
especial
agravante sustenta a inaplicabilidade da
sob o argumento de que
Súmula 7/STJ,
pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos; alega prescrição retroativa quanto ao
estelionato, a ser analisada à luz da pena redimensionada, inclusive de ofício; pleiteia o exame
do indulto natalino previsto no Decreto
e, subsidiariamente, a concessão de
12.338/2024
habeas
de ofício.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é possível desconstituir a
condenação pelos crimes de estelionato majorado contra idosas e falsificação de documento

público, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ. (ii) saber se é possível conhecer, em recurso
especial, da alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de estelionato (arts.
107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal) e do pedido de aplicação do indulto natalino
(Decreto
), sem prévio enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem.
12.338/2024
Discute-
se, ainda, se é cabível a concessão de
de ofício como meio de superar óbices
habeas corpus
formais ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem manteve a condenação pelos crimes de estelionato majorado contra
idosas e falsificação de documento público com fundamento em conjunto probatório coeso,
composto por peças do inquérito, documentos apreendidos, extratos e comprovantes de
transferências bancárias, laudos periciais em aparelhos celulares e depoimentos colhidos sob
contraditório.
Documento eletrônico VDA55900557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e17028c9-cbfb-4f7a-9dc6-55a5ccc00ab5

4. A pretensão absolutória demanda reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as
conclusões do Tribunal de origem sobre materialidade, autoria e dolo, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de estelionato (arts.
107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal) e ao pedido de aplicação do indulto natalino
previsto no Decreto
verifica-se a ausência de prequestionamento, pois o acórdão
12.338/2024,
recorrido não apreciou especificamente tais matérias, nem foram opostos embargos de
declaração para provocar o necessário pronunciamento, incidindo, por analogia, os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. O prequestionamento constitui requisito formal indispensável ao conhecimento do recurso
especial, inclusive em matérias de ordem pública, não sendo possível inovar em sede especial
com questões não submetidas oportunamente às instâncias ordinárias.
7. O
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal,
habeas corpus
art. 654,
somente pode ser deferido quando o Tribunal identifica ilegalidade flagrante, não se prestando
como sucedâneo recursal nem como mecanismo para contornar o não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da condenação por estelionato majorado contra idosas e por falsificação de
documento público, com fundamento em reanálise da materialidade, da autoria e do dolo,
encontra óbice na
que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a análise de indulto natalino em
recurso especial exigem prévio prequestionamento nas instâncias ordinárias, ainda que se trate
de matérias de ordem pública, incidindo, em caso de ausência, as Súmulas 282 e 356 do STF e
211 do STJ.
3. O habeas corpus de ofício somente pode ser concedido diante de ilegalidade flagrante, não
servindo como meio para superar óbices formais ao conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 71, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 171, § 4o,
297, 299 e 304; Decreto
; Código de Processo Penal,
§ 2o; STF, Súmulas
12.338/2024
art. 654,
282 e 356; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 3.057.122/BA,
Paciornik, Quinta Turma, j. 3.3.2026, DJEN 10.3.2026; STJ, AgRg no AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.2.2026, DJEN
AREsp n. 3.064.821/SP,
19.2.2026; STJ, AgRg no
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.234.519/SP,
4.3.2026, DJEN 9.3.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.591.509/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.3.2026, DJEN 17.3.2026; STJ, AgRg no
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.8.2019, DJe 19.8.2019.
REsp n. 1.788.559/TO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e17028c9-cbfb-4f7a-9dc6-55a5ccc00ab5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096334 - ES(2025/0417879-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JESSICA TOREZANI
ADVOGADO
: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES026412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: SANDRO VESCOVI MOZER BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
HIGOR SILVA MARTINS - ES027790
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
ESTELIONATO MAJORADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO.
PRESCRIÇÃO E INDULTO NATALINO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão que não conheceu de recurso
. A parte
especial
agravante sustenta a inaplicabilidade da
sob o argumento de que
Súmula 7/STJ,
pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos; alega prescrição retroativa quanto ao
estelionato, a ser analisada à luz da pena redimensionada, inclusive de ofício; pleiteia o exame
do indulto natalino previsto no Decreto
e, subsidiariamente, a concessão de
12.338/2024
habeas
de ofício.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é possível desconstituir a
condenação pelos crimes de estelionato majorado contra idosas e falsificação de documento

público, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ. (ii) saber se é possível conhecer, em recurso
especial, da alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de estelionato (arts.
107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal) e do pedido de aplicação do indulto natalino
(Decreto
), sem prévio enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem.
12.338/2024
Discute-
se, ainda, se é cabível a concessão de
de ofício como meio de superar óbices
habeas corpus
formais ao conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem manteve a condenação pelos crimes de estelionato majorado contra
idosas e falsificação de documento público com fundamento em conjunto probatório coeso,
composto por peças do inquérito, documentos apreendidos, extratos e comprovantes de
transferências bancárias, laudos periciais em aparelhos celulares e depoimentos colhidos sob
contraditório.
4. A pretensão absolutória demanda reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as
conclusões do Tribunal de origem sobre materialidade, autoria e dolo, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de estelionato (arts.
107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal) e ao pedido de aplicação do indulto natalino
previsto no Decreto
verifica-se a ausência de prequestionamento, pois o acórdão
12.338/2024,
recorrido não apreciou especificamente tais matérias, nem foram opostos embargos de
declaração para provocar o necessário pronunciamento, incidindo, por analogia, os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. O prequestionamento constitui requisito formal indispensável ao conhecimento do recurso
especial, inclusive em matérias de ordem pública, não sendo possível inovar em sede especial
com questões não submetidas oportunamente às instâncias ordinárias.
7. O
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal,
habeas corpus
art. 654,
somente pode ser deferido quando o Tribunal identifica ilegalidade flagrante, não se prestando
como sucedâneo recursal nem como mecanismo para contornar o não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da condenação por estelionato majorado contra idosas e por falsificação de
documento público, com fundamento em reanálise da materialidade, da autoria e do dolo,
encontra óbice na
que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a análise de indulto natalino em
recurso especial exigem prévio prequestionamento nas instâncias ordinárias, ainda que se trate
de matérias de ordem pública, incidindo, em caso de ausência, as Súmulas 282 e 356 do STF e
211 do STJ.
3. O habeas corpus de ofício somente pode ser concedido diante de ilegalidade flagrante, não
servindo como meio para superar óbices formais ao conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 71, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 171, § 4o,
297, 299 e 304; Decreto
; Código de Processo Penal,
§ 2o; STF, Súmulas
12.338/2024
art. 654,
282 e 356; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 3.057.122/BA,
Paciornik, Quinta Turma, j. 3.3.2026, DJEN 10.3.2026; STJ, AgRg no AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.2.2026, DJEN
AREsp n. 3.064.821/SP,
19.2.2026; STJ, AgRg no
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.234.519/SP,
4.3.2026, DJEN 9.3.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.591.509/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.3.2026, DJEN 17.3.2026; STJ, AgRg no
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.8.2019, DJe 19.8.2019.
REsp n. 1.788.559/TO,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
JÉSSICA TOREZANI
que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 3229-3236).
Nas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
por se
Súmula 7/STJ
tratar de revaloração jurídica dos fatos já fixados; alega que a prescrição retroativa, matéria de
ordem pública, deve ser examinada à luz da pena redimensionada no acórdão recorrido,
inclusive de ofício; pleiteia a superação de óbices formais; requer subsidiariamente a concessão
de ordem de ofício para avaliar a prescrição e, quanto ao indulto natalino, a ressalva de sua
apreciação pelo juízo da execução (e-STJ, fls. 3260-3267).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que a recorrente JÉSSICA TOREZANI foi condenada, em primeiro
grau, pelos crimes de estelionato majorado contra idosas (art. 171, § 4o, duas vezes, em
continuidade delitiva –
, falsificação de documento público (art. 297), falsidade
art. 71)
ideológica (art. 299) e uso de documento falso (art. 304), em concurso material (art. 69), fixando-
se a pena em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 406 dias-multa, em regime inicial
semiaberto.
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo conheceu do recurso
e, por maioria, deu-lhe parcial provimento: acolheu a preliminar para declarar a prescrição da
pretensão punitiva quanto ao delito do
do Código Penal; aplicou o princípio da
art. 299
consunção para absorver o crime de uso de documento falso (art. 304) pelo estelionato; e
redimensionou a pena pelos estelionatos contra idosas, mantendo os demais fundamentos da
condenação. Ao final, fixou a reprimenda em 2 anos e 26 dias de reclusão e 140 dias-multa, em
regime inicial aberto, afastando a substituição da pena por restritivas de direitos.
Acerca do pleito absolutório, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 2583-2592):

"Inicialmente, acerca dos pedidos absolutórios formulados pelas defesas de JÉSSICA
TOREZANI e SANDRO VESCOVI MOZER, tenho que os mesmos não merecem
acolhimento.
Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes imputados aos acusados
restou comprovada nos autos por meio da Portaria de fls.
da Notícia-crime de
11/12,
fls.
do Auto de Arrecadação de fls.
do Auto de Apreensão de fls.
14/134,
309/313,
dos documentos de fls.
e
do Relatório Final do Inquérito
314/337,
359/365
376/416,
Policial de fls.
do Auto de Entrega de fl. 643, dos documentos de fls.
557/570,
e dos Laudos Periciais de Exame em Celular de fls.
e
900/943
1.061/1.062
todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4494924), e ainda,
1.101/1.104,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.
A acusada JÉSSICA TOREZANI, ao ser ouvida em juízo (fls.
dos autos
896/897
físicos – conteúdo digitalizado no id 4494924), negou os crimes descritos na
denúncia, apesar de confirmar que teria sido contratada para dar andamento no
inventário do genitor de Carolina Guimarães Andrade, bem como, que sabia da
utilização de um documento falso para a confecção da procuração utilizada para
realizar as movimentações bancárias das vítimas, e que teriam a anuência de Vera
Lúcia Guimarães Andrade, cujo teor aqui transcrevo:
[...]
Ao ser ouvido em juízo (fls.
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
898/899
4494924), SANDRO VESCOVI MOZER confessou parcialmente os fatos relatados
na denúncia, ao afirmar que não admitia que houve estelionato, eis que Vera Lúcia
Guimarães Andrade tinha conhecimentos das transações e transferências realizadas,
mas que tinha conhecimento da utilização de um documento falso na lavratura da
procuração lhe outorgando poderes para movimentar as contas das vítimas, in verbis:
[...]
Todavia, constato que as versões apresentadas pelos acusados não são críveis,
porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.
Por ser oportuno, destaco que a vítima Vera Lúcia Guimarães Andrade, quando
ouvida pela autoridade judicial (fls.
dos autos físicos – conteúdo digitalizado
795/797
no id 4494924), confirmou as suas declarações na fase inquisitorial (fls.
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4494924), vindo a
151/151-verso
narrar com detalhes os fatos ocorridos, que criou uma enorme confiança em
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

JÉSSICA TOREZANI e SANDRO VESCOVI MOZER, e por isso passou a
administração das suas contas, e da sua genitora Hilda Gonçalves Guimarães, para
eles, e que isso gerou um enorme prejuízo financeiro, pois eles passaram a se utilizar
dos valores de forma indevida.
Nessa senda, importante transcrever suas declarações: [...]
Por ser oportuno, destaco que Carolina Guimarães Andrade, filha da vítima Vera
Lúcia Guimarães Andrade, confirmou em juízo os relatos da sua genitora, ao narrar
com detalhes todos fatos ocorridos desde que conversaram com JÉSSICA
TOREZANI e SANDRO VESCOVI MOZER sobre o inventário de Aloízio Moreira
de Andrade, até quando descobriu que eles estavam fazendo empréstimos e
desviando os valores das contas bancárias de Vera e Hilda, in verbis: [...]
Depreende-se da prova testemunhal colacionada acima, que JÉSSICA TOREZANI e
SANDRO VESCOVI MOZER, aproximaram-se e ganharam a amizade de Carolina
Guimarães Andrade e Vera Lúcia Guimarães Andrade, e posteriormente,
aproveitando-se de um momento de vulnerabilidade delas, passaram a obter
vantagens ilícitas sem despertar a desconfiança delas.
Por ser oportuno, registro que sob a alegação de que estavam atuando na
administração das contas bancárias de Hilda Gonçalves Guimarães e Vera Lúcia
Guimarães Andrade, bem como resolvendo os inventários de Aloízio Moreira de
Andrade e Wilson Guimarães, JÉSSICA TOREZANI e SANDRO VESCOVI
MOZER passaram a desviar recursos, e adquirir diversos bens em nome próprio,
como carros e fazenda.
Através das declarações da vítima Vera Lúcia Guimarães Andrade, corroboradas pela
sua filha, também se depreende que JÉSSICA TOREZANI e SANDRO VESCOVI
MOZER induziram ela a falsificar um documento público, através de inclusão da sua
foto no documento de identidade da sua genitora Hilda Gonçalves Guimarães, sob a
alegação de que precisariam agir rapidamente, pois as contas seriam bloqueadas, e
que por isso não poderiam aguardar a autorização judicial.
Portanto, tenho que a prova amealhada é suficiente para demonstrar que Vera Lúcia
Guimarães Andrade e Hilda Gonçalves Guimarães, respectivamente com 65
(sessenta e cinco) e 87 (oitenta e sete) anos de idade à época dos fatos, foram vítimas
de um golpe arquitetado por JÉSSICA TOREZANI e SANDRO VESCOVI MOZER,
e que o mesmo resultou em um enorme prejuízo patrimonial, e, consequentemente,
forma um conjunto probatório uníssono, que não padece de vícios ou irregularidades,
e são perfeitamente aptos à comprovação da autoria delitiva dos recorrentes
JÉSSICA TOREZANI e SANDRO VESCOVI MOZER pelos crimes do artigo 171,
§ 4o, duas vezes, na forma do artigo 71, e do artigo 297, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal.
Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição formulado pelas defesas de
JÉSSICA TOREZANI e SANDRO VESCOVI MOZER, eis que as provas são
suficientes para a manutenção da condenação procedida."
Verifica-se que, ao manter a condenação pelos crimes de estelionato contra idosas
(art. 171, § 4o, duas vezes, na forma do
do Código Penal) e falsificação de documento
art. 71,
público (art. 297, na forma do
do Código Penal), a Corte de origem considerou: a
art. 69,
materialidade comprovada por peças do inquérito, documentos apreendidos, extratos e
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

comprovantes de transferências; a autoria evidenciada pelos relatos dos próprios acusados em
juízo e, sobretudo, por depoimentos que descrevem a indução em erro, a obtenção de vantagens
ilícitas, a falsificação do documento de identidade com inserção de fotografia diversa para
viabilizar procurações e movimentações bancárias, além do desvio de valores e aquisição de
bens. Concluiu, com base nesse conjunto probatório coeso, pela suficiência das provas para a
manutenção do édito condenatório pelos referidos delitos.
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição dos crimes de estelionato e falsificação de documento público, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Corroboram:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE
INCÊNDIO PRATICADO CONTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negara
provimento a recurso especial manejado em ação penal na qual o agravante foi
condenado pelo crime de incêndio majorado (art. 250, § 1o, I, do Código Penal),
decorrente do envio de encomendas postais contendo artefatos incendiários que
geraram múltiplos incêndios em dependências da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, discutindo-se a competência da Justiça Federal, a observância do
princípio da correlação entre denúncia e sentença e a legalidade da dosimetria da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de incêndios ocorridos em
instalações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com prejuízo efetivo à
empresa pública e à atividade-fim dos serviços postais, compete à Justiça Federal
processar e julgar a ação penal (art. 109, IV, da
).
CF/1988
3. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por crime de
incêndio, quando a denúncia descreve expressamente a ocorrência de incêndios e a
conduta imputada, viola o princípio da correlação entre a peça acusatória e a
sentença; e (ii) saber se é possível, em recurso especial, reconhecer a atipicidade da
conduta, promover desclassificação do crime ou redimensionar a pena, sem incidir no
óbice da
que veda o reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. Os pedidos de absolvição por atipicidade, de desclassificação da conduta para
dano qualificado ou estelionato tentado demandam reexame de elementos
probatórios, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: [...]
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

3. A rediscussão da materialidade, da autoria, da tipicidade da conduta e da
desclassificação do crime, quando dependente de reexame de provas, encontra óbice
na
em sede de recurso especial. [...]"
Súmula 7/STJ
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 3.057.122/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
10/3/2026.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU
REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, com
fundamento no
VIII, do CPC,
parágrafo único, II, "a" e "b" do
art. 932,
c/c art. 253,
RISTJ.
2. O agravante foi condenado, em segundo grau de jurisdição, como incurso no §4o do
do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime
art. 171
semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática de estelionato majorado.
3. A defesa alegou que a condenação foi baseada na presunção de dolo e de coautoria
apenas pelo recebimento dos valores em conta bancária, sem apontar conduta ativa
no ardil, violando o princípio da presunção de inocência. Requereu a absolvição do
agravante ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, alegando que o réu não é reincidente específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por
estelionato majorado foi fundamentada em provas suficientes e se há possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a
reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria do delito ficou devidamente demonstrada por meio de provas robustas -
comprovantes de compra, extratos de conta corrente, documentos e prova oral
produzida sob o crivo do contraditório - que evidenciam o dolo do agravante em
obter vantagem ilícita mediante fraude, não se tratando de condenação baseada
exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório consistente,
reforçado por evidências documentais e movimentações financeiras que corroboram
seus relatos.
6. A análise do acervo fático-probatório para alterar o julgado encontra óbice na
que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
Súmula 7/STJ,
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por estelionato majorado pode ser mantida quando há conjunto
probatório robusto que evidencia o dolo e a autoria do delito. 2. O reexame do acervo
fático-probatório para alterar o julgado é vedado em sede de recurso especial,
conforme
[...]"
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

(AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 3.064.821/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.
Quanto à pretensa violação dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1o, do Código Penal
(prescrição quanto ao crime de estelionato), bem como ao pedido de aplicação do indulto
natalino (Decreto
), verifica-se, da análise dos autos, a ausência de
12.338/2024
prequestionamento, tendo em vista que o acórdão recorrido não tratou, especificamente, das
matérias objeto de irresignação do recorrente.
Note-se que caberia a oposição de embargos de declaração sobre os temas
versados no especial, sob pena de preclusão. Com efeito, no presente caso, não foram opostos.
Assim, incide à espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento.
Sobre o tema, confiram-se:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PRESTAÇÕES
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
7. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a prescrição, e a matéria não foi
arguida na apelação nem nos embargos de declaração, configurando inovação
recursal e ausência de prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é imprescindível para a análise do recurso especial, inclusive
em matéria de ordem pública. [...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.234.519/SP,
julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
8. Embora a prescrição seja tema sensível e de ordem pública, o prequestionamento
constitui requisito formal indispensável à atuação desta Corte em recurso especial,
inclusive para matérias de ordem pública, conforme entendimento consolidado nas
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

9. A tese da Embargante, no sentido de que a prescrição deve ser reconhecida de
ofício independentemente de prequestionamento, foi implicitamente afastada ao se
afirmar a impossibilidade de inovação recursal e de análise de questão não submetida
oportunamente às instâncias anteriores.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com certificação do
trânsito em julgado e determinação de imediata baixa dos autos.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento constitui requisito formal indispensável ao conhecimento,
em recurso especial, de matéria de ordem pública, inclusive a prescrição da pretensão
punitiva.
2. Não é possível ampliar o âmbito de cognição desta Corte por meio de petição
intercorrente ou embargos de declaração para introduzir, após o exaurimento da via
recursal própria, tese de prescrição não suscitada nas instâncias anteriores.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
superação de fundamento expressamente enfrentado no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 619;
art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211."
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.591.509/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/3/2026,
17/3/2026.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no REsp 1.788.559/TO,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 795412c1-500a-4846-a11d-c37b4bdccd77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417879-3
AREsp 3.096.334 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00211284920168080024 211284920168080024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANDRO VESCOVI MOZER BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
HIGOR SILVA MARTINS - ES027790
AGRAVANTE
: JESSICA TOREZANI
ADVOGADO
: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES026412
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: SANDRO VESCOVI MOZER BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
HIGOR SILVA MARTINS - ES027790
AGRAVADO
: JESSICA TOREZANI
ADVOGADO
: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES026412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSICA TOREZANI
ADVOGADO
: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES026412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: SANDRO VESCOVI MOZER BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
HIGOR SILVA MARTINS - ES027790
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485461704083056@
2025/0417879-3 - AREsp 3096334 Petição : 2026/0028731-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:05
Código de Controle do Documento: 23535201-B027-42ED-A430-79D4A9B62425